Tribunal: CARF
Processo: 18471.003669/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003669/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.713 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
BMK PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. ENTREGA, NA PORTARIA DE
CONDOMÍNIO EDILÍCIO, ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015.
NULIDADE.
A intimação efetivada por via postal, entregue na portaria do condomínio
edilício onde se encontra estabelecido o contribuinte, passou a ser válida a
partir da edição do CPC/2015, nos termos do §4o de seu artigo 248.
Anteriormente à vigência do CPC/2015, sem prova da efetiva entrega da
intimação postal da decisão de 1a instância no domicílio fiscal eleito pela
Recorrente, admite-se como ocorrida na data em que esta teve acesso aos
autos, iniciando-se a partir de então a contagem do prazo de que trata o artigo
33 do Decreto 70.235, de 1972.
PAGAMENTO DO DÉBITO OBJETO DO LANÇAMENTO. PERDA DE
OBJETO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo a Recorrente realizado o pagamento do crédito tributário em litígio,
ocorre a perda de objeto do Recurso Voluntário, impondo-se o seu não
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, recepcionar como
tempestivo o recurso voluntário da recorrente, vencido o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira
que entendeu por sua intempestividade; e, no mérito, ii) por unanimidade de votos, não conhecer
da peça recursal por perda do objeto, em face do ulterior pagamento dos valores lançados,
inexistindo, pois, direito a ser analisado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003669/2008-38
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003669/2008-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 229/262) interposto em face do v.
Acórdão de fls. 152/161, que deu parcial provimento à impugnação de e-fls. 85/106 para julgar:
a)parcialmente procedente o lançamento de IRPJ, retificando-se o valor lançado para R$
756.353,26, a ser acrescido da multa de ofício e dos juros de mora; b)procedentes os
lançamentos, original e complementar, de CSLL, nos valores respectivos de R$ 75.116,37 e R$
759.509,98, a serem acrescidos da multa de ofício e dos juros de mora; e c)procedentes os
lançamentos de multas exigidas isoladamente sobre estimativas de IRPJ e de CSLL não pagas,
nos montantes respectivos de R$ 509.684,42 e R$ 417.313,17.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de autos de infração por meio dos quais se exigem do interessado em epígrafe
as seguintes exações, juntamente com a multa de ofício e os juros de mora:

2. As infrações apuradas em cada auto de infração estão abaixo descritas, consoante Termo de
Constatação dos Fatos de fls. 22/23 e descrições dos fatos de cada auto:
Infração n° 1
2.1 Deduções indevidas de retenções/antecipações de imposto não comprovadas.
Ausência de comprovação das retenções/antecipações do imposto; fato gerador: 31/12/2005;
valor tributável: R$ 1.019.368,84.
2.2 Foi efetuada glosa da diferença apurada entre o valor de dedução do IRPJ mensal
estimado declarado como pago na DIPJ 2006 (R$ 1.019.368,84) e o valor efetivamente
recolhido (R$ 0,00).
Infração n° 2
2.3 Multas isoladas. Falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada;
fato gerador: 31/12/2005; valor tributável: R$ 509.684,42.
2.4 Esclarece a fiscalização que foi aplicada a multa exigida isoladamente (50%)
sobre os valores de estimativa não recolhidos.
Infração n° 3
2.5 Apuração incorreta da CSLL; fato gerador: 31/12/2005; valor tributável: R$
834.626,35.
2.6 Foi efetuado o lançamento sobre a diferença apurada entre o valor de CSLL
declarado na DIPJ (R$ 834.626,35) e o valor da DCTF (R$ 0,00).
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003669/2008-38

2.7 Consoante Termo de Constatação de Fatos Complementar (fls. 55/56), elaborou-se
um outro auto de infração de CSLL, complementar (fls. 58/61) àquele de fls. 34/39, com
ciência em 22/12/2008 (fls. 59), haja vista que a autoridade ter verificado que incorretamente
aplicara a alíquota de 9% sobre o valor de CSLL devida de R$ 834.626,35, quando tal
montante já correspondia ao próprio valor devido de CSLL a ser lançado. Assim, esclarece
aquela autoridade que o auto de infração complementar se deu no valor de principal de R$
759.509,98 (R$ 834.626,35 - R$ 75.116,37).
Infração n° 4
2.8 Multas isoladas. Falta de recolhimento da Contribuição Social sobre base de
cálculo estimada; fato gerador: 31/12/2005; valor tributável: R$ 417.313,17.
2.9 Esclarece a fiscalização que foi aplicada a multa exigida isoladamente (50%)
sobre os valores de estimativa não recolhidos.
3. Os enquadramentos legais de cada infração pode ser visto nas partes próprias dos
respectivos autos de infração.
4. Esclarece a fiscalização no referido termo que o interessado, embora duas vezes
intimado (fls. 20/21), não apresentou esclarecimentos para os fatos relatados.
5. Em 05/01/2009, o impugnante, por meio da peça de fls. 69/90, apresentou
impugnação ao lançamento, alegando, em síntese, o que se segue:
5.1 que foi incorretamente aplicada alíquota de 9% sobre o valor de CSLL devida de
R$ 834.626,35, quando tal montante correspondia ao próprio valor devido de CSLL do
período;
5.2 que é nulo o auto de infração de CSLL, pois "... a complementação pretendida
pela fiscalização nada mais é do que uma revisão do lançamento anterior, sendo certo que,
não tendo sido iniciada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, só poderia ocorrer
nas hipóteses previstas nos incisos VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional,
conforme dispõe o art. 145 do mesmo Código. ";
5.3 que em "... não se aplicando qualquer das hipóteses do art. 149 do Código
Tributário Nacional, que autorizam a revisão do lançamento, configura-se ilegítima a
complementação da autuação da CSLL pretendida pela fiscalização. " ;
5.4 que com o encerramento do ano-calendário e verificado, pela fiscalização, a
ausência de recolhimento do IRPJ e da CSLL devidos por estimativa, o lançamento devia se
dar somente sobre o IRPJ e a CSLL apurados no ajuste, conforme jurisprudência que cita;
5.5 que a fiscalização se equivocou ao exigir o próprio montante de estimativa de
IRPJ não recolhida, R$ 1.019.368,84, conforme DIPJ 2006, deixando de verificar o efetivo
montante devido sobre o lucro real apurado, base de cálculo sobre a qual deveria ter recaído o
lançamento;
5.6 que a fiscalização não fez a apuração corretamente, e não deduziu do devido o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) devidamente informado na DIPJ, nos termos do art.
229, do RIR, de 1999;
5.7 que isso representa violação ao art. 142 do CTN, o que retira a liquidez e certeza
do débito, logo, deve ser julgado nulo o lançamento;
5.8 que a aplicação da multa isolada junto com a exigência do próprio tributo devido
importa em imposição de dupla penalidade;
5.9 que a multa só pode ser aplicada àquele contribuinte que não tem tributo a pagar;
5.10 que havendo lançamento cobrando o principal devido, mais a multa proporcional,
descabe exigir-se também a multa isolada sobre estimativas não pagas;
5.11 que esse é o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme citações.

3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ) houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação, em decisão assim
ementada:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003669/2008-38

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
REVISÃO DO LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR.
E cabível o lançamento complementar ante a incorreções ou inexatidões no lançamento
original.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA NÃO PAGA.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento mensal por estimativa, é devido o
lançamento de multa exigida isoladamente.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
PROPORCIONAL.
IMPOSTO
NÃO
PAGO.
CONCOMITÂNCIA.
No lançamento de ofício, são cabíveis a multa de 50% sobre os valores de estimativas mensais
não recolhidas e a multa de 75% sobre o imposto não pago apurado no encerramento do ano-
calendário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformada, a Recorrente aviou o Recurso Voluntário de e-fls. 229/262,
suscitando, preliminarmente, a nulidade da intimação do acórdão da DRJ e a consequente
tempestividade do recurso, para, mais adiante, reeditar e reforçar os argumentos da sua
impugnação de e-fls. 85/106, vazada com base nos seguintes núcleos:
 preliminarmente, o lançamento complementar da CSLL é efetivamente nulo,
uma vez que a sua revisão, da forma como realizada, diferente do alegado na
decisão recorrida, importa em afronta os artigos 145 e 149, ambos do Código
Tributário Nacional, conforme entendimento deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
 no mérito:
o o erro na apuração do montante do crédito tributário de IRPJ exigido
importa em afronta ao artigo 142, do Código Tributário Nacional e na
nulidade do auto de infração por vício material, conforme também já
reconhecido
pela
jurisprudência
deste
Egrégio
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; e
o apesar de haver previsão legal para a imposição da multa isolada de
50%, o problema se verifica quando a multa isolada e a multa de ofício
são aplicadas em conjunto, como ocorre no presente caso. Isto porque,
conforme
jurisprudência
pacífica
deste
Egrégio
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não é possível a imposição
conjunta da multa isolada e da multa de ofício, por ocasionar a
duplicidade de penalidades sobre a mesma infração.

5.Posteriormente, nos termos do despacho de fls. 290, “a situação do processo foi
atualizada no SIEF, conforme extrato de fls.281 a 283, em virtude da apresentação do recurso
voluntário, tendo o contribuinte apresentado preliminar de nulidade da intimação do acórdão
da DRJ. Por outro lado, verifica-se, consoante pesquisa de fls.284 a 289, que a situação da
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003669/2008-38

inscrição em dívida ativa se encontra extinta por pagamento. Isto posto, proponho o retorno dos
autos ao CARF para prosseguimento”.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
7.A Recorrente teria sido cientificada da decisão de primeira instância em
11.04.2011 (segunda-feira), conforme Aviso de Recebimento de e-fls. 165:

8.Desse modo, o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o artigo 33 do Decreto
70.235, de 1972, teria se iniciado no primeiro dia útil seguinte, 12.04.2011 (terça-feira),
terminando em 11.05.2011 (quarta-feira).
9.A peça recursal foi apresentada apenas no dia 24.09.2012 (segunda-feira),
trazendo, em resumo, as seguintes alegações acerca da sua tempestividade:
 apenas teve acesso aos autos em 24.08.2012, quando teve conhecimento do
teor da r. decisão recorrida;
 apesar do AR indicar o seu domicílio tributário, verifica-se no campo "nome
legível do recebedor" o carimbo e rubrica de “Rodrigo Flores”, acompanhado
da inscrição "encarregado da expedição DTW”;
 "DTW é a sigla utilizada como abreviação de "Downtown", conhecido
shopping center na Barra da Tijuca, no qual se localizada o estabelecimento da
Recorrente;
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003669/2008-38

 apesar do domicílio tributário da Recorrente estar devidamente atualizado
perante o CNPJ, a intimação em questão não foi entregue na sala 208, do
Bloco 12, da Avenida das Américas n° 500, mas apenas ao "encarregado da
expedição" do shopping center, que contem 23 Blocos, com dezenas de salas
em cada um deles, sem qualquer relação com a Recorrente;
 se o domicílio tributário informado pela Recorrente é a sala 208, do Bloco 12,
da Avenida das Américas n° 500, a intimação entregue apenas na Avenida das
Américas n° 500 não pode ser considerada como se tivesse sido realizada em
seu domicílio tributário, para fins de atendimento ao disposto no artigo 10,
inciso II, do Decreto n° 7.574/2011;
 raciocínio diverso implicaria em admitir que as centenas de contribuintes
sediados na Avenida das Américas n° 500 possuiriam o mesmo domicílio
tributário, o que evidentemente não pode ser admitido.

10.Pois bem, em consulta à página na internet da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, é possível verificar que o centro comercial denominado “Downtown”, onde se
localiza a sede da Recorrente, reveste-se da natureza de condomínio edilício. Confira-se:

11.No
vídeo
hospedado
na
plataforma
YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=FHG35JojTs8), constata-se que o complexo comercial
abrange lojas e salas comerciais, estas últimas com acesso através de portaria, como exemplifica
a imagem abaixo (print extraído do vídeo, 01’40”):
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003669/2008-38

12.Na imagem digitalizada do AR de e-fls. 165, acima reproduzida, não é possível
identificar com clareza os dados do signatário recebedor. Nesse cenário, em que a imperfeição da
digitalização pode ter ensejado a falta de nitidez da imagem, a dúvida quanto à efetividade da
entrega milita a favor da Recorrente, no sentido de se admitir como válidas as suas alegações de
que, no campo "nome legível do recebedor", consta o carimbo e rubrica de “Rodrigo Flores”,
acompanhado da inscrição "encarregado da expedição DTW”.
13.A intimação por via postal se encontra prevista no inciso II do artigo 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, litteris:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)

14.Como se vê, a efetiva prova de recebimento da intimação é indispensável para
a validade do ato.
15.Muito embora o § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil de 2015,
aplicado subsidiariamente ao processo administrativo por força do artigo 15 do mesmo códex,
disponha que “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será
válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”, referido dispositivo não
estava vigente em 11.04.2011, data em que teria sido a Recorrente cientificada da decisão de
primeira instância. Nesse sentido:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003669/2008-38

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CITAÇÃO.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
NULIDADE
RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE.
1.
Na hipótese dos autos, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
2.
A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo 223, parágrafo
único, segunda parte, do Código de Processo Civil de 1973, com base na teoria da aparência,
considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por
quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de
poderes de representação em juízo.
3.
Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi
recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa
jurídica.
4.
O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso
sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser
reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo
da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada.
5.
Por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief , mesmo os vícios mais graves não
se proclamam se ausente prejuízo às partes. Todavia, na espécie, o prejuízo é evidente diante
do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa.
6.
O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 248, § 4o, traz regra no sentido de
admitir como válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento
de correspondência, norma inaplicável à hipótese dos autos.
7.
Recurso especial desprovido.
(STJ, 3a Turma, REsp no 1.625.697-PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, v.u., j.
21.02.2017, DJe 24.02.2017)

16.Portanto, considerando a inexistência de prova da efetiva entrega da intimação
da r. decisão guerreada no domicílio fiscal eleito pela Recorrente, admite-se como ocorrida na
data em que esta teve acesso aos autos, em 24.08.2012, conforme se verifica às e-fls. 194.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003669/2008-38

17.Destarte, reconhecendo-se a ciência da r. decisão recorrida em 24.08.2012
(sexta-feira), o recurso protocolado em 24.09.2012 (segunda-feira) foi interposto dentro do
trintídio legal.
18.Não obstante, nos termos do despacho de e-fls. 290, posteriormente veio a ser
noticiado nos autos que a Recorrente promoveu o pagamento do crédito tributário em litígio.
Confira-se:

19.De fato, consta às fls. 284/289 a informação de que os débitos relativos ao
IRPJ e à CSLL, que constituem o objeto do presente PA, foram liquidados sob os auspícios da
Lei n° 11.941, de 2009:

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003669/2008-38

[...]

[...]

20.Conseguintemente, ainda que o apelo tenha sido tempestivo, o ulterior
pagamento dos valores lançados implica na perda do seu objeto, não havendo direito a ser
analisado, razão pela qual não há como dele conhecer.
DISPOSITIVO
21.Ante do exposto, i) recepciono como tempestivo o Recurso Voluntário; ii) dele
não conheço, por perda de objeto, em face do ulterior pagamento dos valores lançados,
inexistindo, pois, direito a ser analisado.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 300
DF CARF MF
Original